Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-18.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800962-18.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: LEONARDO FELIPE GIUGNI BAHIA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – INOCORRÊNCIA – FASE DE PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXAME DETALHADO DAS QUALIFICADORAS NÃO OBRIGATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO PARA RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

A fase de pronúncia é regida pelo princípio do
in dubio pro societate
, sendo desnecessário o exame aprofundado das qualificadoras, cuja análise é reservada ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente os indícios de autoria e materialidade, não havendo omissão quanto à qualificadora de motivo fútil, pois a apreciação detalhada caberá ao Conselho de Sentença.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os presentes embargos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Leonardo Felipe Giugni Bahia
em face do acórdão proferido nos autos do processo criminal n.º 0800962-18.2022.8.14.0401, o qual manteve a decisão de pronúncia contra o embargante pela suposta prática de homicídio qualificado consumado contra Arlene Giugni da Silva e tentativa de homicídio qualificado contra Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello. O acórdão recorrido foi proferido pela 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na origem, trata-se de ação penal em que o embargante foi acusado de desferir golpes de faca contra a vítima Arlene Giugni da Silva, resultando em sua morte, e de tentar matar sua irmã Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello, que conseguiu escapar. A acusação sustentou a presença das qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal confirmou a decisão de pronúncia, destacando que as qualificadoras apontadas pela acusação devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, que rege a fase de pronúncia.

Em suas razões (ID 22337885), o embargante alega omissão no acórdão quanto à fundamentação da qualificadora de motivo fútil. Segundo a defesa, o acórdão não especificou qual seria o motivo fútil que embasaria a qualificadora, prejudicando o pleno entendimento do Conselho de Sentença e comprometendo a ampla defesa do acusado. A defesa sustenta que tal omissão representa violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 21748599), o Ministério Público argumenta que os embargos não merecem provimento, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Ressalta que, na fase de pronúncia, não se exige análise exaustiva das qualificadoras, uma vez que estas serão examinadas pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa. Sustenta ainda que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão de pronúncia, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração ora opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

Inicialmente, vale lembrar que os embargos de declaração possuem fundamentação específica prevista no art. 619 do Código de Processo Penal, que limita seu cabimento à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito ou a reanalisar a prova já apreciada, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A respeito da alegada omissão, cumpre esclarecer que a fase de pronúncia é regida pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, diante de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade, deve-se remeter a questão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. O exame aprofundado das qualificadoras não é requisito obrigatório nesta fase, sendo seu esclarecimento papel do Conselho de Sentença durante o julgamento em plenário.

Ademais, o acórdão embargado analisou adequadamente os indícios de autoria e materialidade, incluindo as circunstâncias qualificadoras mencionadas na denúncia. Embora a defesa sustente que a especificação do motivo fútil não foi clara, o acórdão proferido não incorreu em omissão relevante, pois cumpriu com o necessário para a manutenção da decisão de pronúncia.

Assim, pelo apresentado, há a impossibilidade de acolher os presentes embargos de declaração, diante da inexistência de omissão apontada pela Defesa.

Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 11/11/2024